Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de taxas condominiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa.
2 – Competência. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 5, que dispõe: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”. Na mesma esteira o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento das ações em que se discute cobrança de cotas de contribuição (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018). Ademais, com o advento da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, que introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, o que os obriga ao pagamento das cotas, na forma dos seus atos constitutivos. Sentença que se anula para determinar o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L